Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-75.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Efeito infringente e prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.